Tribunal: TJSP
Processo: 1501809-41.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Dosimetria – Primeira fase – Aumento em um quinto pela natureza e quantidade da droga – Exasperação bem fundamentada, porém desarrazoada – Apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu – Redimensionamento para um sexto –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Dosimetria – Primeira fase – Aumento em um quinto pela natureza e quantidade da droga – Exasperação bem fundamentada, porém desarrazoada – Apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu – Redimensionamento para um sexto – Recurso parcialmente provido para este fim.